Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718300-60.2024.8.07.0000 RECORRENTES: VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA, ROCILDA GOMES E SILVA GUIMARÃES, AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARÃES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA e OUTROS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. In casu, o debate gira em torno de decidir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da lei 6.830/1980 e 655 do CPC, que foi decidido no julgamento do REsp 1337790/PR (Tema 578), cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃODE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada. 3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". 4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora. 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ. 7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. 8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" – fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal. 9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 7/10/2013). O acórdão recorrido, no mesmo sentido, consignou (ID 62126753): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DO VALE DO RIO DOCE. RECUSA JUSTIFICADA. BENS DE LIQUIDEZ INCERTA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. LEI 6.830/80 E ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESP No 1.337.790/PR (TEMA No 578/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante insurge-se da decisão agravada que acolheu a recusa do Ente Distrital e indeferiu a oferta de garantia do juízo (debêntures, emitidos pela Companhia Vale do Rio Doce) apresentada pela parte executada/agravante. Sustenta que a ordem contida no artigo 11 da Lei 6.830/80 não é taxativa, mas sim preferencial e flexível, apontando ainda que a Execução Fiscal deve tramitar da forma menos onerosa para a parte Executada, conforme dispõe o artigo 835 do Código de Processo Civil, pugnando pela aceitação dos títulos oferecidos como garantia. Alega, ainda, dificuldades financeiras em razão da Pandemia de Covid-19, e que a preservação das atividades da executada é de interesse de toda a sociedade, pois gera empregos, faz circular riquezas, bens e serviços úteis à comunidade. 2. Se de um lado a execução fiscal deve satisfazer os interesses creditícios da Fazenda Pública exequente visando à satisfação do débito inscrito na Dívida Ativa de modo linear e célere, por outro deve ser processada da maneira menos gravosa ao executado (CPC/2015, arts. 797, 805 e 824). Vale dizer que a regra de execução menos gravosa para o devedor não é absoluta, devendo ser amenizada segundo critério de razoabilidade do julgador. Assim, a execução deve se realizar da forma menos gravosa para o executado, mas não se pode, sob esse fundamento, prejudicar os interesses do exequente. 3. Não se discute que os títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa, estão em segundo lugar na ordem legal prevista no artigo 11 da LEF, porém, o cerne da questão é que apesar dos executados terem a faculdade de nomeá-los à penhora, a parte exequente não é obrigada a aceitá-los, caso a recusa seja a recusa justificada. 3.1. Nesse sentido, o entendimento do col. STJ fixado no julgamento do REsp no 1.337.790/PR, Tema no 578, STJ, que firmou a seguinte tese: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”. 4. Registre-se que os agravantes, na hipótese dos autos, sequer comprovaram a titularidade das debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce ofertadas à penhora, juntando aos autos apenas um “Laudo de Avaliação do Valor Patrimonial de Debêntures da Cia Vale S/A” com avaliação abstrata de suposta liquidez de debêntures. 5. Recurso conhecido e não provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014